Tribunal: TJPA
Processo: 0807730-28.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807730-28.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA.

1 – Com base nos documentos acostados aos autos não é possível aferir a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.850/2013, mas sim Tráfico e Associação ao Tráfico de substância entorpecente.

2 – Para a configuração de organização criminosa deve ocorrer planejamento na ação, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, sendo necessário que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira

cristalina.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0807730-28.2024.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital

Juízo Suscitado: Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer/PA

Procuradora de Justiça: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
e como suscitado o
Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer/PA
.

Os autos tratam do processo
0801022-84.2023.8.14.0003
, onde consta que foi instaurado Inquérito Policial para apurar o tráfico de drogas em Alenquer/PA. Narram os autos que no dia 02/06/2023 a Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão constante no processo n. 0800076-15.2023.8.14.0003, prendeu em flagrante delito os investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 03.03.2024, o juízo da Vara única de Alenquer/PA declinou da competência para a Vara de Combate ao crime organizado de Belém/PA.

Ao chegar neste Juízo especializado acima informado, foi suscitado o conflito negativo de competência, por entender ausentes as características que denotam haver o delito de organização criminosa
.

Os autos vieram a minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara única de Alenquer/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado(suscitante) e o Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer/PA(suscitado).

De antemão, anoto existir razão ao juízo suscitante
. Explico.

Da análise dos autos é possível aferir que não encontram-se presentes os elementos que configurem a existência de uma organização criminosa, que se caracteriza pela
associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, § 1º, da Lei 12.580/2013).

Com base nesta definição, temos que nossa doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para fora dos elementos estruturais definidos no art. 288 do Código Penal, também seria importante a presença de previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

Ocorre que quando se observa os autos, não se verifica este maior engendramento nos atos realizados pelos indivíduos, mas sim uma reunião previamente acertada para a prática do delito de tráfico de drogas, mas sem qualquer outra especificidade que denote crime organizado.

O parecer ministerial acertadamente assim aduz:

“(...)De início, imperioso destacar que o Relatório do Inquérito Policial narra a prisão de André Marques Duarte e Francinete Pereira Vasconcelos após cumprimento de mandado de busca e apreensão, supostamente indicando o envolvimento na comercialização de entorpecentes, sendo indiciados pelas práticas criminosas dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (ID: 19490222, p. 44/47). Desta feita, à prima facie, não evidenciado nos autos os principais requisitos para configuração de organização criminosa, especialmente a atuação de forma organizada e hierarquizada, com divisão de tarefas preestabelecidas, para fins de promover o tráfico ilícito de entorpecentes, restando a caracterização de suposto mero concurso de agentes, que autoriza a incidência da norma do art. 35, da Lei de Drogas. (...) .

Desta maneira, neste momento, não se verifica prova suficiente para caracterizar uma associação de pessoas, com estruturação hierárquica e divisão de tarefas entre os integrantes ou repartição de diferenciada de dividendos oriundos da infração penal.

Ao contrário, temos um possível delito em concurso de agentes.

A jurisprudência de nosso E. Tribunal tem tido este posicionamento quando deparada com tal tema. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM. SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. -Da análise acurada, não se vislumbra a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.850/2013. In casu, extrai-se que os alvos ...Ver ementa completada operação policial tratam-se de 05 (cinco) investigados por supostamente se associarem para o plantio e comercialização da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha, na sua forma derivada chamada de skunk, configurando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contudo, não obstante a gravidade das condutas investigadas e a indiscutível existência de planejamento na ação, para a configuração de uma organização criminosa, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, é mister que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina. (TJ-PA 08064655920228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/10/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓROPLIS para processar e julgar o feito. (TJ-PA - CJ: 00027425020168140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/02/2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E VARA DE JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos em concurso de agentes previstos em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. Conflito conhecido e fixada a competência para processar e julgar o feito do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, à unanimidade, nos termos do Voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - CJ: 201430075255 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/06/2014).

O simples fato de existir um indivíduo que repassa a droga para que outras pessoas vendam, não traz o caráter de estruturação e hierarquia, que a organização criminosa demanda.

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado – Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer/PA para o processamento e julgamento do processo
0801022-84.2023.8.14.0003
.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 06/08/2024